Tribunal: TJDFT
Processo: 0709024-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709024-70.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A RECORRIDO: JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES EIRELI DESPACHO Na petição de ID no 52411292, as partes informam a realização de autocomposição. A recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em face do exposto, não conheço do recurso especial interposto no ID no 51383623, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação ao acordo entabulado. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007